Tribunal: STF
Processo: AI 554630
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-22
Data de publicação: 2005-11-22

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISPOSITIVO
AUTORIZADOR. INDICAÇÃO ERRÔNEA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇA
ESSENCIAL. CONTRA-RAZÕES AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA. SÚMULA
 288-STF.
I. - Não há viabilidade para o processamento do recurso
extraordinário se não indicado, com precisão, o dispositivo
constitucional   artigo, inciso e alínea   que o autorize.
Precedentes.
II. - Ausência de cópia das contra-razões ou da
certidão atestando a sua inexistência. Cabe à agravante o dever de
vigilância na formação do instrumento. Súmula 288-STF.
III. -
Agravo não provido.